Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REITERAÇÃO. FILHO CONTRA GENITORA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.

2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado em violência doméstica, uma vez evidenciada a situação de vulnerabilidade da genitora frente ao seu filho, usuário de drogas, que de forma reiterada a insulta com xingamentos e a ameaça, inclusive com uso de faca.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.